Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA NEGLIGENTE EM AÇÃO COLETIVA. PREJUÍZO AO AFILIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTO PROCESSUAL E DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, não se tratando de manifesta ilegitimidade para a causa, o juízo passa a ter natureza de mérito.

2. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo.

3. A sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. A determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença não torna a Sentença nula.

4. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade. 4.1. Nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.960/1994), “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. 4.2. Nos termos do art. 942 do Código Civil, “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. 4.3. Constata a ocorrência de ação negligente tanto do substituto processual quanto do representante processual que causou prejuízo ao afiliado, há que se reconhecer a responsabilidade solidária quanto ao deve de indenizar.

5. Recursos conhecidos e não providos.